Tribunal: STF
Processo: PPE 977
Classe: PPE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NA PRISÃO PARA EXTRADIÇÃO. FORMALIZAÇÃO DE PEDIDO DE EXTRADIÇÃO PELO ESTADO REQUERENTE DENTRO DO PRAZO DE 80 DIAS APÓS A DECRETAÇÃO DA PRISÃO. AGRAVANTE QUE SUPOSTAMENTE INTEGRA O GRUPO DE RISCO PARA O CONTÁGIO PELO COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONVERSÃO DO ACAUTELAMENTO EM PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Não há como acolher a tese relativa ao excesso de prazo da custódia do ora agravante, uma vez que formalizado pedido de extradição dentro do período de 80 (oitenta) dias, previsto no art. XII do Decreto 99.340/1990.



    2. Inviável o acolhimento do pleito de concessão de prisão domiciliar, em vista da ausência de comprovação do comprometimento do estado de saúde do acautelado, bem como da inexistência de medidas voltadas a evitar a propagação do contágio na unidade prisional em que está recolhido.



    3. Agravo regimental desprovido.